Tribunal: TJES
Processo: 5015276-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015276-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AMINADAB DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015276-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: AMINADAB DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Apesar de não constar certidão de tempestividade e preparo, observo que o recurso foi interposto em 27/05/2025, tendo sido efetivada a intimação do Recorrente em 19/05/2025, razão pela qual o recurso interposto é tempestivo. Quanto ao preparo, verifico que foi devidamente recolhido conforme Ids 14927662 e 14927663. Assim, recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O Banco Bradesco S.A interpôs Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação ajuizada por Aminadab de Souza, na qual a parte autora alegou ter sido surpreendida com a mensagem de que teria sido realizado pix da sua conta bancária, e ao consultar seu extrato bancário via aplicativo, viu inúmeras transações indevidas, realizadas sem seu conhecimento, dentre elas ressalta-se 2 empréstimos no valor de R$ 4.311,22 e R$ 3.900,00 e um pix no valor de R$ 12.284,93 para um desconhecido de nome Francisco de Assis BA, pelo que requereu a cessação dos descontos, a devolução dos valores pagos a título de empréstimo e a devolução do valor transferido via pix e indenização por danos morais.

2.Sobreveio a r. sentença de ID 14927659 que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo pela parte autora, declarando indevidos os descontos realizados unilateralmente pela instituição financeira. Considerou configurada a falha na prestação do serviço e a prática abusiva da ré, impondo-lhe à restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta para fins de pagamento de parcela do empréstimo fraudulento, bem como à restituição do valor que havia em sua conta antes dos empréstimos e fora indevidamente transferido para terceiro, acrescido de juros e correção, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da necessidade de demanda judicial, quando a recorrente deveria ter evitado e solucionado o problema, bem como a quebra da confiança e falha na prestação do serviço.

3.O recorrente, em suas razões, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito ou responsabilidade do Banco, impugna os danos materiais, pois alega não restar comprovado o efetivo prejuízo pela recorrida. Impugna também a condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento, sem demonstração de efetivo prejuízo à honra ou dignidade do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e pela exclusão da condenação em sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se nos autos a responsabilidade civil objetiva de instituição financeira por supostas falhas na prestação de serviço, consubstanciadas na realização de empréstimos e transferências via PIX não reconhecidas pela parte autora, sob alegação de fraude decorrente de golpe aplicado por terceiros.

5. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) Se é cabível a atribuição de responsabilidade à instituição financeira por transações realizadas mediante uso das credenciais da correntista, mesmo sob alegação de golpe por falsa central de atendimento; (ii) Se houve efetiva falha na segurança dos serviços bancários oferecidos via aplicativo e se a autora contribuiu para a ocorrência da fraude por negligência no manuseio de seus dados bancários; e, (iii) Se restam configurados os danos materiais e morais e, em caso positivo, se os valores fixados na sentença guardam proporcionalidade com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6.Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade
passiva
suscitada pelo banco recorrente, razão não lhe assiste. A legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, a qual determina que a pertinência subjetiva da ação seja verificada com base nas alegações formuladas na petição inicial, dispensando-se dilação probatória para tanto.

7.Na hipótese dos autos, a parte autora atribuiu ao banco BRADESCO S/A a responsabilidade pela contratação de empréstimos e transferências via pix pelo aplicativo do Recorrente. Trata-se de narrativa que, ainda que posteriormente possa se revelar improcedente após a dilação probatória, confere plausibilidade à inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. Ademais, o próprio banco apresentou no ID 14927647 a tentativa de recuperação dos valores via MED quanto a fraude impugnada. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

8. passada a análise da preliminar, se passa ao mérito recursal.

9..A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de 8.Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

10.O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante senhas e tokens pessoais e intransferíveis. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

11.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

12.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

13.No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado os empréstimos e realizado a transferência via PIX em discussão.

14.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

15.Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

16.Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

17.O banco recorrente sequer juntou aos autos o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito, argumentando inclusive que “empréstimos adquiridos pelo aplicativo do Bradesco, Internet Banking, Autoatendimento e Banco 24 Horas não geram contratos físicos assinados, uma vez que o cliente realiza o Aceite Digital com a validação da chave de segurança.” (ID14927661 – fls. 4), o que comprova contratação válida.

18.Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo.

19. Quanto aos documentos anexados ao Recurso Inominado, tem-se que indevida a juntada de documentos e sede recursal, de sorte que sequer podem ser tais documentos considerados nesta instância.

20. Na fase recursal, somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova de que não puderam ser utilizados na fase instrutória processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, ou seja, nenhuma das situações foi demonstrada no presente caso. Este, inclusive, é o entendimento pacífico da jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO - Ação cominatória de obrigação de fazer -É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do CPC - Mérito - Inadmissibilidade - Ação movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).

21.Quanto ao dano material, entendo também que agiu acertadamente o juízo de piso. Trata-se de medida de direito, decorrente da própria responsabilização civil objetiva da instituição financeira, a qual, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação dos empréstimos e da legalidade da transferência via PIX, deve restituir integralmente os valores indevidamente subtraídos da conta da parte autora.

22.Conforme destacado na sentença de piso, não houve apresentação de contrato físico, tampouco de aceite eletrônico com múltiplos fatores de autenticação, como certificação digital qualificada ou biometria. A instituição sequer demonstrou que a transação foi realizada de forma segura, limitando-se a alegações genéricas sobre a utilização de senhas e dispositivos em posse do cliente.

23. Assim, ausente comprovação da licitude das transações, é legítima a condenação à restituição dos valores descontados e transferidos, pois configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo consumidor.

24.Neste cenário, o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais mostra-se juridicamente apropriado e proporcional, especialmente diante da aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de responder por fraudes decorrentes de fortuito interno.

25.No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

26.A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

27.A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a descontos mensais indevidos em sua conta, além de débito do cheque especial em razão da transferência via pix, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

24.O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

25.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

26.Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

27.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$5.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

28. Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

29.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

30.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

31.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimos e da transferência via PIX, aliada à insuficiência dos mecanismos de autenticação empregados pela instituição financeira, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar os danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. Diante da inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor comprovar a licitude das transações contestadas. Não o fazendo, presume-se a inexistência de relação jurídica válida, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária do consumidor.

4. Em casos de descontos indevidos e transações bancárias não reconhecidas, especialmente quando envolvem verba alimentar, o dano moral prescinde de prova específica, pois decorre da própria ofensa à dignidade do consumidor e da insegurança gerada pela falha do serviço bancário.

5.

Fixada a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, o valor revela-se proporcional, razoável e em consonância com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; art. 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Sumula 297; Sumula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)